Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA- CORRENTE E CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual visando à limitação de descontos na conta corrente da autora em decorrência de empréstimos bancários a 30% de seus rendimentos. 1.1. Pretensão da requerente de reforma da sentença. Em suas razões, argumenta que, mesmo diante de sua incapacidade financeira, a apelada continuou a oferecer empréstimos, o que fez com que não conseguisse cumprir com o pagamento dos mesmos, comprometendo sua renda mensal.
2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 2.2. Pode a instituição financeira debitar na conta corrente da apelada as parcelas do contrato, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração depois de descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007.
3. Recurso provido.